Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO EFETUADA. COBRANÇA POSTERIOR E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nula e inexigível a dívida no valor de R$ 1.913,03, com vencimento em 03.09.2020, referente ao contrato no 001299766100000, bem como a condenou ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, a parte ré requereu o provimento do recurso, argumentado que a dívida referente ao contrato no 001299766100000 não foi paga integralmente. Alegou que a parte autora quitou uma parte da dívida, mas depois realizou novas compras gerando débitos que não foram liquidados posteriormente. Defendeu a legitimidade da inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito. Requereu o provimento do recurso para afastamento da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte autora é consumidora e a ré a fornecedora de serviço, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a hipótese dos autos.
5. Não prospera as alegações da parte ré no sentido de que a dívida inscrita no SERASA em nome da parte autora se refere a outra dívida de cartão de crédito. Registre-se que as informações da dívida descrita no Sistema de Proteção ao Crédito, referente ao Contrato no 001299766100000, está vinculada ao número plástico 5358 XXX XXX 9300, cuja dívida foi quitada em fevereiro/2021 (ID. Num. 29472641 - Pág. 16; Num. 29472617).
6. O valor total da dívida era de R$ 2.479,30 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), mas após a renegociação foi acordado o pagamento à vista foi de R$ 932,97 (novecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Assim, não há verossimilhança nas alegações da parte ré de que a parte autora contraiu outras dívidas após a quitação do débito, tendo em vista que não juntou qualquer fatura do cartão de crédito contendo as supostas despesas, tratando-se no caso de falta de baixa no sistema financeiro referente à dívida adimplida.
7. A negativação do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, por falha na prestação de serviço, uma vez que não havia inadimplemento contratual referente ao Contrato no 001299766100000, é a comprovação da ofensa aos atributos da personalidade. Trata-se de transtorno que vai além do mero aborrecimento. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal que ora se colaciona: (Acórdão n.1009649, 07008894920168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1015890, 07009845520168070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não seve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
9. DANOS MORAIS. Houve a negativação indevida do nome da parte autora, razão porque a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (um mil reais) obedeceu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que considerou o poder econômico da parte ré, que é uma instituição financeira, não causando seu empobrecimento e nem o enriquecendo da parte autora.
10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas pelo réu. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.